Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 28-RG DO STF. INEXISTÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO.
1. O agravo interno e o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria; declara-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
2. O agravante alega, em síntese, que como houve o ajuizamento de ação rescisória não há valores incontroversos. 2.1. Considerando que a matéria agora sustentada para afastar a exigibilidade do título exequendo já foi decidida durante a formação do título executivo, acobertada então pela coisa julgada (art. 502 do CPC), e que a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 sequer foi conhecida pela 1a Câmara Cível, é insubsistente a alegação de que existem valores controvertidos nos autos, não havendo óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, na forma do Tema 28 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (“Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”)
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.